Tribunal: STM
Processo: 7000560-57.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÃO/ARMAMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. PROVAS FRÁGEIS. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença que absolveu o acusado da conduta prevista no art. 265, c/c o art. 266 (extravio culposo de munição), ambos do Código Penal Militar (CPM). 2. O MPM requer a reforma da sentença para a condenação do apelado, sustentando haver provas suficientes de que ele recebeu e extraviou a granada por negligência no dever de cuidado, como contagem inadequada e omissão na comunicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a negligência no extravio culposo imputado ao apelado; (ii) estabelecer se o material extraviado (granada sem complementos) mantém a classificação legal de munição para fins penais; e (iii) verificar se a não comunicação do possível extravio aos superiores configura negligência apta a caracterizar o crime culposo, mesmo na incerteza da materialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime de extravio culposo (art. 265, c/c o art. 266 do CPM) se conforma quando o agente viola um dever de cuidado objetivo (imprudência, negligência ou imperícia) em relação ao armamento ou munição sob sua responsabilidade, resultando no seu desaparecimento, consumo ou extravio. 5. A negligência deve ter ligação específica com o dever de cuidado na conferência ou no controle do material bélico, e não com a ausência de comunicação sobre um resultado incerto. Deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo quando o caderno probatório não é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade, com certeza além de qualquer dúvida razoável, devendo a dúvida ser resolvida em favor do imputado. 6. Embora o material sem complementos seja considerado munição para fins penais (pois possui serventia relevante, valor de sucata, ou exige procedimento específico de descarte, não sendo atípica a conduta), a absolvição é imperativa pela incerteza quanto ao extravio e à negligência do apelado. 7. Não se pode afirmar que a conduta do apelado de não comunicar a suposta ausência aos superiores seja negligência causadora do extravio, visto que não há certeza de que o extravio tenha de fato ocorrido e, caso tenha ocorrido, foi em momento anterior à constatação no Batalhão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido, mantendo-se a sentença absolutória recorrida. Teses de julgamento: "1) A absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando as provas colhidas são frágeis e insuficientes para demonstrar, com a certeza necessária, a materialidade ou a autoria do crime de extravio culposo de material bélico, devendo a dúvida ser resolvida em favor do imputado; 2) O extravio culposo, previsto nos arts. 265 e 266 do CPM, exige a comprovação de violação do dever de cuidado objetivo com nexo causal específico entre a conduta negligente e o desaparecimento do material bélico, não se configurando o delito pela mera omissão em comunicar um extravio incerto ocorrido em momento anterior; 3) Para fins de tipicidade do delito militar, uma munição, mesmo que inservível para sua função principal, é considerada patrimônio e material bélico das Forças Armadas, exigindo trâmites específicos para seu descarte e, se extraviada, não se aplica a atipicidade por insignificância econômica." ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 33, II; 265; 266; 303, §§ 3º e 4º; CPPM, arts. 386, VII; 439, "e"; 580. Jurisprudência relevante citada: STM, apelação criminal n.º 7000984-66.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, data de Julgamento: 15/5/2024; STJ, AREsp n.º 2.714.529, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/09/2024; STJ, HC n. 705.522/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
05/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000560-57.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): IRWIN ALVES DE CASTRO MARTINS (OAB RJ206778)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Extraordinária do
dia 05/11/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 16/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2025, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, NO
MÉRITO, APÓS PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO PELA MINISTRA
PRESIDENTE, COM FULCRO NO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO
RISTM, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RECORRIDA. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL
(RELATOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, EM SEU VOTO DE VISTA CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E GUIDO AMIN NAVES CONHECIAM E
DAVAM PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO "PARQUET",
REFORMAVAM A SENTENÇA RECORRIDA, E CONDENAVAM O 2º TENENTE
MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO À PENA DE 8 (OITO) MESES E 7 (SETE)
DIAS DE DETENÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 265, COMBINADO
COM O ARTIGO 266, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA
EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM A CONCESSÃO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. OS VOTOS
DOS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, ACOMPANHANDO OS VOTOS DO RELATOR E
REVISOR, RESPECTIVAMENTE, FORAM COMPUTADOS NA FORMA DO ART.
79, § 6º, DO RISTM. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA

ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000560-57.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): IRWIN ALVES DE CASTRO MARTINS (OAB RJ206778)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
LEONARDO PUNTEL, QUE CONHECIA DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, NO MÉRITO, DAVA-LHE PROVIMENTO,
REFORMAVA A SENTENÇA RECORRIDA, E CONDENAVA O 2º TENENTE
MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO À PENA DE 8 (OITO) MESES E 7 (SETE)
DIAS DE DETENÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 265, COMBINADO
COM O ARTIGO 266, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA
EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM A CONCESSÃO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS; E APÓS O VOTO DO REVISOR MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E MANTINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA. O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOMPANHAVA O VOTO DO
RELATOR. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
ACOMPANHAVA O VOTO DO REVISOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN
NAVES AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000560-57.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÃO/ARMAMENTO.
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. IN
DUBIO PRO REO. PROVAS FRÁGEIS. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
sentença que absolveu o acusado da conduta prevista no art. 265, c/c o art. 266
(extravio culposo de munição), ambos do Código Penal Militar (CPM).
2. O MPM requer a reforma da sentença para a condenação do apelado,
sustentando haver provas suficientes de que ele recebeu e extraviou a granada
por negligência no dever de cuidado, como contagem inadequada e omissão na
comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é robusto
o suficiente para demonstrar a negligência no extravio culposo imputado ao
apelado; (ii) estabelecer se o material extraviado (granada sem complementos)
mantém a classificação legal de munição para fins penais; e (iii) verificar se a
não comunicação do possível extravio aos superiores configura negligência apta
a caracterizar o crime culposo, mesmo na incerteza da materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de extravio culposo (art. 265, c/c o art. 266 do CPM) se conforma
quando o agente viola um dever de cuidado objetivo (imprudência, negligência
ou imperícia) em relação ao armamento ou munição sob sua responsabilidade,
resultando no seu desaparecimento, consumo ou extravio.
5. A negligência deve ter ligação específica com o dever de cuidado na
conferência ou no controle do material bélico, e não com a ausência de
comunicação sobre um resultado incerto. Deve-se aplicar o princípio do in
dubio pro reo quando o caderno probatório não é suficiente para comprovar a
autoria e a materialidade, com certeza além de qualquer dúvida razoável,
devendo a dúvida ser resolvida em favor do imputado.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Embora o material sem complementos seja considerado munição para fins
penais (pois possui serventia relevante, valor de sucata, ou exige procedimento
específico de descarte, não sendo atípica a conduta), a absolvição é imperativa
pela incerteza quanto ao extravio e à negligência do apelado.
7. Não se pode afirmar que a conduta do apelado de não comunicar a suposta
ausência aos superiores seja negligência causadora do extravio, visto que não há
certeza de que o extravio tenha de fato ocorrido e, caso tenha ocorrido, foi em
momento anterior à constatação no Batalhão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido, mantendo-se a sentença absolutória recorrida.
Teses de julgamento: "1) A absolvição do acusado é medida que se impõe, em
observância ao princípio do in dubio pro reo, quando as provas colhidas são
frágeis e insuficientes para demonstrar, com a certeza necessária, a
materialidade ou a autoria do crime de extravio culposo de material bélico,
devendo a dúvida ser resolvida em favor do imputado; 2) O extravio culposo,
previsto nos arts. 265 e 266 do CPM, exige a comprovação de violação do dever
de cuidado objetivo com nexo causal específico entre a conduta negligente e o
desaparecimento do material bélico, não se configurando o delito pela mera
omissão em comunicar um extravio incerto ocorrido em momento anterior; 3)
Para fins de tipicidade do delito militar, uma munição, mesmo que inservível
para sua função principal, é considerada patrimônio e material bélico das Forças
Armadas, exigindo trâmites específicos para seu descarte e, se extraviada, não
se aplica a atipicidade por insignificância econômica."
________________________________________________________________
______
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 33, II; 265; 266; 303, §§ 3º e 4º;
CPPM, arts. 386, VII; 439, "e"; 580.
Jurisprudência relevante citada: STM, apelação criminal n.º 7000984-
66.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, data de
Julgamento: 15/5/2024; STJ, AREsp n.º 2.714.529, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de 19/09/2024; STJ, HC n. 705.522/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, em conhecer e, no mérito, em negar provimento ao apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para manter a sentença absolutória recorrida.
Brasília, 05 de novembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ nº
144 de 25/8/2023)
O Ministério Público Militar (MPM) recorreu da sentença que havia absolvido
o Segundo-Tenente Mateus Mana Oliveira Fialho, que foi acusado do extravio culposo de
munição/armamento (uma granada de Morteiro de 60 mm), conforme os arts. 265 e 266 do
CPM.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz decidiu que o militar não era
culpado pelo extravio, por falta de provas sólidas sobre sua culpa e sobre o próprio
desaparecimento do material.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar (MPM) recorreu porque
não concordou com a absolvição. O MPM queria que o militar fosse condenado, alegando
que havia provas suficientes da sua negligência (culpa) e do extravio do material.
Qual foi a principal discussão no recurso: a principal discussão foi se as provas
apresentadas eram suficientes para condenar o militar por ter sido negligente e se o material
realmente foi extraviado por sua culpa. O MPM questionava as dúvidas do juiz sobre: (i)
a real responsabilidade do militar no momento do extravio; (ii) a eficácia dos procedimentos
de controle de munição do Exército; (iii) se o objeto perdido (uma parte incompleta da
granada) ainda deveria ser considerado legalmente como munição extraviada.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator decidiu manter a
absolvição do militar. Ele argumentou que as provas eram muito frágeis e contraditórias.
Apontou que: (i) havia divergência nos depoimentos das testemunhas sobre se a munição
realmente estava faltando ou se a contagem foi simplesmente equivocada; (ii) não foi
comprovada uma ação ou omissão concreta (negligência) por parte do Segundo-Tenente que
pudesse ser ligada, de forma clara, ao extravio do material; (iii) a dúvida sobre se o extravio
ocorreu, e se a culpa foi do militar, deve ser resolvida a favor do acusado, aplicando o
princípio do in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu).
O Ministro Relator discordou da sentença inicial em um ponto: para ele, mesmo
que a granada estivesse incompleta ou inservível, ela continuaria sendo patrimônio militar e,
se extraviada sem autorização, causaria dano, o que significaria que a conduta seria, em tese,
criminosa. No entanto, essa discordância não mudou o resultado, pois a principal dúvida era
sobre a autoria e a culpa do militar.
Resultado final do Recurso: o Ministro Relator conheceu do recurso, mas
negou-lhe provimento (não concordou com o pedido do MPM). A sentença de absolvição do
Segundo-Tenente Mateus Mana Oliveira Fialho foi mantida. Este processo foi julgado em:
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 05 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de apelação contra a
sentença do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que absolveu o Segundo-Tenente do Exército Mateus Mana Oliveira Fialho da
conduta prevista no art. 265, c/c o art. 266 (extravio culposo de munição), ambos do Código
Penal Militar (CPM).
Consta nos autos, em síntese, que o apelado, responsável pela conferência de
munição, na função de oficial de munições substituto, agindo com negligência, deixou de
comunicar a seus superiores o extravio de uma granada de morteiro 60mm, durante um
exercício de adestramento no Morro do Carrapicho, no campo de instrução da Academia
Militar das Agulhas Negras.
A denúncia foi recebida em 21/5/2024 (APM, evento 1, RECDEN3), tendo o
acusado sido devidamente citado em 7/6/2024 (APM, evento 26, CERT1 e
MANDCITACAO2), transcorrendo os demais atos do processo de forma normal.
A sentença foi publicada em 28/10/2024 e, devidamente intimada, o MPM, em
8/11/2024, interpôs tempestivo recurso de apelação (APM, evento 109, SENT1 e evento 114,
APELAÇÃO1).
Em 13/11/2024, ocorreu o trânsito em julgado para a defesa (APM, evento 118,
CERTTRAN1).
Em suas razões, o MPM, requer a reforma da sentença para a condenação do
apelado como incurso no delito do art. 265, c/c o art. 266 (extravio culposo de munição),
ambos do Código Penal Militar (CPM).
Em suas razões, afirma que há provas suficientes de que o apelado recebeu a
granada de morteiro e a extraviou, por uma série de negligências em seu dever de cuidado
como oficial de munições substituto (contagem inadequada, falha na supervisão do
transporte/armazenamento e omissão em comunicar a falta aos superiores quando
constatada).
Para além, contesta os fundamentos da sentença que colocaram em dúvida se
houve extravio sob a responsabilidade do apelado, a eficácia do controle no depósito central
de munições e se o material sem complementos era de fato uma granada (APM, evento 121,
APELAÇÃO1).
Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
íntegra a sentença recorrida (APM, evento 125, CONTRAZAP1).
Em caso de procedência em parte do recurso, pugna pela desqualificação da
tipificação para peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM), e que seja determinada a
consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 303, § 4º, do CPM (reparação do
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dano).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Roberto Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se íntegra a sentença absolutória, por seus próprios fundamentos jurídicos (evento
12, PARECER).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O MPM requer a reforma da sentença para a condenação do apelado como
incurso no art. 265, c/c o art. 266 (extravio culposo de munição/armamento), ambos do
Código Penal Militar (CPM).
O cerne do recurso reside na contestação dos fundamentos da sentença que
absolveram o militar.
O MPM contesta especificamente as dúvidas levantadas pelo juízo sentenciante
sobre três pontos: a real responsabilidade do apelado no momento do extravio; a eficácia dos
procedimentos de controle no depósito central de munições da unidade; e a própria natureza
do material extraviado (se o item incompleto, sem complementos, ainda poderia ser
classificado legalmente como uma granada).
Além disso, visa demonstrar que a prova da negligência e do extravio é robusta,
sendo imperativa a condenação para resguardar o patrimônio e a segurança militar.
2. Razões de decidir
O delito de extravio culposo de munição/armamento encontra-se capitulado no
art. 265, c/c o art. 266 ambos do CPM, que assim dispõem, primeiro com a redação original
do CPM, com vigência ao tempo do crime, e, depois, com a atual:
Desaparecimento, consunção ou extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças
de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado: (redação
original)
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou
peças de equipamento de navio, de aeronave ou de outros equipamentos militares: (Redação
dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção de seis
meses a dois anos; ou, se o agente é oficial, suspensão do exercício do posto de um a três
anos, ou reforma; se resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao
crime culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente é oficial, ser imposta a pena de
reforma. (redação original)
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se
também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa. (Redação dada pela Lei nº
14.688, de 2023)
O delito se consuma com a prática de qualquer uma das condutas apontadas no
tipo, ou seja, trata-se de tipo penal misto alternativo. No caso em questão, imputa-se ao
apelado o extravio - descaminho ou perda de objeto material -, uma granada de morteiro 60
mm.
Destaca-se que a norma visa a proteger o patrimônio das instituições militares,
no caso em apreciação, material bélico.
A modalidade culposa conforma-se quando o agente falha em sua missão de ser
diligente e/ou cuidadoso com o armamento ou com a munição sob sua responsabilidade.
O art. 33, inciso II, do CPM, define o crime culposo da seguinte maneira:
Art. 33. Diz-se o crime:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
Por sua vez, a doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes
elementos, em se tratando de delito na modalidade culposa: (i) conduta humana voluntária;
(ii) violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, pela negligência ou
pela imperícia; (iii) resultado naturalístico; (iv) nexo causal; (v) previsibilidade, que pode ser
entendida como o efetivo conhecimento do perigo; e (vi) tipicidade.
Delineados os pontos técnico-jurídicos relevantes ao caso, passo à análise
fática.
O apelado, em seu interrogatório, relatou que seu erro foi não ter informado aos
superiores a ausência de uma munição, que foi percebida ao chegar ao Batalhão, após a
conferência no Depósito Central de Munição (DCMun) feita por estimativa. Destacou
acreditar que a sua primeira contagem no DCMun foi equivocada (APM, evento 56,
VIDEO51, VIDEO53 e VIDEO55).
A testemunha Primeiro-Tenente Jadiel Weverton mencionou que, em uma
contagem inicial, durante a busca, parecia que faltavam duas munições, mas, após mais
contagens, verificaram que faltava apenas uma munição. Ele atribui o engano inicial a uma
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"falta de tato" do sargento que perdeu a conta (APM, evento 56, VIDEO32).
O Terceiro-Sargento Villeneuve de Carvalho Soares, encarregado de paiol,
afirmou que, quando contou as granadas da ordem de fornecimento (ODF) n.º 493 para
fornecer ao Pelotão de Recebimento e Expedição (PRE), não deu falta de nenhuma munição.
Ele relata que havia munições a mais do que o fornecido. Confirmou que foi feito inventário
(APM, evento 56, VIDEO6).
Afirmou que, após o ocorrido, os Generais Rabelo e Gusmão foram
pessoalmente ao paiol e conferiram munição por munição desse mesmo lote e a contagem
continuou batendo com o SISCOFIS (sistema de controle físico, responsável pela gestão e
controle patrimonial), não havendo alteração alguma. Mencionou que um dos generais
comentou sobre a existência de um invólucro vazio, embora o depoente não acredite na
possibilidade de um invólucro ser fornecido sem munição ao paiol (APM, evento 56,
VIDEO4, VIDEO5 e VIDEO7, evento 56, VIDEO8 e VIDEO9).
O Terceiro-Sargento Ferkeson Samoel Ferreira da Cruz, auxiliar do Pelotão de
Recebimento e Expedição (PRE), relatou que todos os invólucros estavam com a granada.
Salientou ter realizado a checagem das granadas juntamente com o apelado, verificando cada
invólucro (APM, evento 56, VIDEO18 e VIDEO19).
Em resumo, há uma clara divergência entre o que o Primeiro-Tenente Jadiel
Weverton constatou, que faltava uma granada, e o que o Terceiro-Sargento Ferkeson (auxiliar
do PRE) e o Sargento Villeneuve (encarregado do Paiol) afirmaram, ou seja, que não faltava
munição em suas respectivas contagens.
Somam-se a isso os resultados da contagem dos Generais Rabelo e Gusmão,
que também não constataram qualquer discrepância na contagem, e o relato do Terceiro-
Sargento Villeneuve de Carvalho Soares.
O Primeiro-Tenente Jadiel Weverton dos Santos Souza relatou que, durante a
conferência das munições no campo de instrução, verificou a falta de uma munição e a
existência de um invólucro vazio. Ele descreve esse objeto como similar a um invólucro, mas
diferente, "um rolo ou tubo de cor bege, um pouco menor e sem tampas", facilmente
perceptível como não sendo um invólucro padrão ao toque ou ao olhar de perto. Ele acredita
que esse invólucro vazio estava em um dos cunhetes abertos.
Por outro lado, o Terceiro-Sargento Villeneuve de Carvalho Soares, encarregado
do Paiol 48, relatou que nunca presenciou um invólucro vazio. Ele explica que, além do
invólucro de papelão, a granada fica dentro de um plástico vedado, o que impossibilitaria o
fornecimento de um invólucro sem a munição dentro.
O Terceiro-Sargento Ferkeson Samoel Ferreira da Cruz, auxiliar do Pelotão de
Recebimento e Expedição (PRE), também relatou que nunca presenciou um invólucro vazio.
O Segundo-Tenente Gustavo Cantanhede de Sousa relatou que, ao receber
munições (referindo-se a outra ODF, mas em procedimento similar), não identificou nenhum
invólucro que se destacasse dos demais como diferente ou atípico.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, é evidente a fragilidade das provas, haja vista a incerteza quanto ao
desaparecimento ou à simples contagem equivocada das munições. Além disso, há dúvidas
quanto à ocorrência da violação de um dever de cuidado objetivo ligado à conduta humana
voluntária imputada ao apelado. Se não é possível ao menos estabelecer se a munição
realmente foi extraviada, como atribuir tal extravio a determinada pessoa?
Não ficou demonstrada ação ou omissão concreta, dirigida ou orientada,
voluntária ou involuntária, praticada pelo Segundo-Tenente Mateus Mana Oliveira Fialho que
pudesse ser reconhecida como ausência do dever de cuidado.
Nesse ponto, cumpre dizer que o dever de cuidado se relaciona à obrigação
jurídica que incide sobre a pessoa, para que seja diligente para evitar a ocorrência de danos
decorrentes de suas ações ou omissões.
Repiso que, a despeito de a acusação apontar que a conferência feita pelo
apelado foi desleixada, o Sargento Ferkeson, auxiliar do Pelotão de Recebimento e Expedição
(PRE), afirmou o contrário, ou seja, que a conferência foi minuciosa (APM, evento 56,
VIDEO18 e VIDEO19).
Para além, não se pode afirmar que a conduta do apelado de não ter avisado
sobre possível extravio, no momento adequado, a seus superiores, seja considerada como
negligência ou mesmo tenha relação com o resultado naturalístico, já que não há certeza nem
se a contagem dos itens do paiol estava correta ou não. Portanto, como avisar sobre algo se
nem se sabe se realmente ocorreu?
Nesse mote, cumpre destacar que não há nexo causal entre a ausência de
comunicado e o extravio, que, se ocorreu, foi em momento anterior. Desse modo, não se pode
imputar ao apelado uma conduta inadequada quanto ao dever de cuidado.
Tentar amparar a justificativa de negligência quanto à não comunicação aos
superiores acerca do possível extravio não encontra plausibilidade. A negligência deveria ter
ligação específica com a conduta adotada pelo apelado em relação à sua atribuição na
conferência do material bélico ou no controle para que nenhum item se perdesse, e não com a
ausência de comunicação sobre um extravio que, reitero, nem há provas se ocorreu.
Vale dizer que se ocorreu o extravio não é possível definir se ocorreu antes da
retirada das munições do paiol, durante o transporte para o batalhão ou durante a entrega.
Não há imagens de câmeras ou outros documentos ou laudos que possam comprovar o
extravio, o que compromete a demonstração da materialidade e da autoria do delito.
Certo é que não há comprovação da ação ou da omissão do apelado com o
propósito, ou por negligência, de produzir o resultado danoso que a ele foi imputado.
Como apontado, para que ocorra o crime de que trata o art. 265 c/c o art. 266,
ambos do CPM, é necessário que o agente faça desaparecer, consuma ou extravie
combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de
engenho de guerra motomecanizado, mediante conduta voluntária (ação ou omissão) e agindo
de forma imperita, imprudente ou negligente.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que se observa no caso em apreço é um evento fortuito ou involuntário,
somado a diversos pontos que levam ao senso de dúvida, devendo, assim, ser aplicado o
brocardo jurídico in dubio pro reo, como aponta o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO E
AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM) DE NÃO CONHECIMENTO DAS
CONTRARRAZÕES
DEFENSIVAS.
REJEITADA.
PEDIDO
DAS
PARTES
E
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA PELA
PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IN DUBIO PRO REO.
UNANIMIDADE. I - A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo
Penal (CPP) pela Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito jurídico nada
mais é do que a preservação e registro do caminho da prova, desde a coleta até a apreciação
pelo Poder Judiciário. Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se confunde com o
próprio mérito recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, §
3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual "Quando a
preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito,". Preliminar não conhecida. Decisão unânime. II – A douta PGJM suscitou
o não conhecimento das Contrarrazões defensivas, porquanto os pedidos são genéricos no
tocante a supostas violações aos princípios constitucionais da dignidade humana, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, bem como ao prequestionamento de
matéria constitucional em diversos artigos de lei citados. É essencial compreender, na esfera
criminal, o que está em jogo muitas vezes é a liberdade do indivíduo, exigindo uma abordagem
diferenciada em relação às ações e procedimentos na esfera civil, como a especificidade do
pedido e a fundamentação fática adequada. Na seara civil, a regra de especificidade do
pedido é mais rigorosa devido à natureza dos direitos em disputa. Nos processos penais,
preconizam-se garantias, as quais asseguram que a precariedade e a liberdade de
argumentação defensiva sejam vistas sob a ótica da ampla defesa e do contraditório. O
Código de Processo Penal Militar (CPPM) não estabelece diretamente a premissa de que a
defesa possa ser genérica ao ponto de abdicar da necessidade de especificidade ou de
fundamentação jurídica. Entretanto, todas as normas devem ser interpretadas de modo a
garantir a máxima efetividade da fundamentação defensiva. O parágrafo único do art. 407 do
CPPM destaca a flexibilidade concedida à parte acusada em termos de argumentação e
produção de prova para a construção de uma defesa efetiva. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. III - A extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato do crime de ameaça,
art. 223 do Código Penal Militar (CPM), operou-se em razão do lapso temporal superior a
dois anos pelo último marco interruptivo, qual seja: o recebimento da Denúncia em 8 de julho
de 2021. Assim, a reprimenda foi extinta em 8 de julho de 2023. A Sentença absolutória foi
publicada em 22 de junho de 2023, ou seja, não interrompeu a prescrição. Na forma do inciso
II do § 5º do art. 125 do CPM, somente decisão final condenatória é capaz de reiniciar a
contagem para a extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva dos Réus no
tocante à imputação do art. 223 do CPM - delito militar de ameaça, na forma do art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, todos da legislação substantiva castrense. Decisão
unânime. IV - As Defesas dos Réus requereram o emprego do princípio da insignificância e da
bagatela imprópria, em razão de a quantia efetivamente desviada ser inferior ao teto de
cobrança da dívida ativa, que hoje resulta em um valor superior a R$20.000,00 com base na
Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda. Entretanto, a jurisprudência desta Corte
Castrense é pacífica em afastar a referida norma do Direito Tributário, uma vez que é
inaplicável na seara criminal. Inviável, portanto, a análise do caso sob a ótica do princípio da
bagatela imprópria, a qual exige discernimento e prudência por parte dos operadores do
direito no seu emprego. Deve-se assegurar que o não exercício da persecução penal ou a não
aplicação da pena sejam medidas reservadas para situações verdadeiramente insignificantes.
Logo, no feito, observa-se a finalidade do Direito Penal Castrense de proteger bens jurídicos
relevantes, como as garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina. V – No tocante à
autoria, o caderno probatório não é suficiente para um decreto condenatório, na medida em
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que essa não foi comprovada de forma plena, o que requer a manutenção da absolvição com
base no in dubio pro reo, na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Constam dos autos
apenas indícios de autoria, como depoimentos em Inquérito e imagens de câmera de
segurança, as quais sequer comprovam a entrada dos réus na sala onde se encontrava o cofre
com os valores subtraídos. VI – Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000984-66.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 15/5/2024, Data de
Publicação: 14/6/2024). (Grifo nosso.)
Igualmente, vale mencionar ser essa tese consolidada nos julgamentos do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADOPELO CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMABRANCA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DAESCALADA. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃOCONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE PESSOA.
ART.226 E SEGUINTES DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. AUTORIADELITIVA. PROVAS
INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
APELOPROVIDO. I. Na espécie, inviável o conhecimento da tese de afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de perícia(art. 155, § 4º, I do CP),
porquanto fora o apelante condenado pelo crime de roubo circunstanciado, que não possui
previsão legal quanto à referida circunstância, restando, portanto, ausente o interesse recursal
do postulante, quanto ao referido tema, conforme regramento do art. 577, parágrafo único do
CPP. II. Havendo dúvida razoável do julgador, diante da fragilidade do arcabouço probatório
produzido, de rigor a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII do CPP e em
homenagem ao princípio in dubio pro reo. III. "Ao funcionar como regra que disciplina a
atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência
do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a
certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), podelastrear uma
condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal
todo o ônus de provar aacusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. (...)" (HC
n.705.522/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, D
Je de 17/12/2021). IV. A declaração da vítima isolada nos autos, com reconhecimento de
pessoa firmado apenas na fase judicial e em desacordo com os ditames do art. 226 e seguintes
do CPP, apontando o acusado como um dos autores do crime, avulta extremamente frágil,
pelo que deve ser ele absolvido. V. Presentes os requisitos elencados no art. 580 do CPP, é de
rigor a extensão dos efeitos da decisão absolutória ao corréu que não apelou. VI. Apelação
Criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida, para absolver o recorrente, com
fundamento no art. 386,VII, do CPP, estendendo os efeitos da decisão ao codenunciado, nos
termos do art. 580, do CPP." (fls. 411/412) No presente agravo, o Parquet sustenta, em síntese,
que "trata-se, na hipótese, de mera revaloração da prova, não de reexame, pois a Terceira
Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, inobstante a farta e expressa
comprovação da autoria e materialidade delitiva, absolveu o agravado e o seu comparsa da
imputação denunciatória, sendo manifesto o confronto com as provas angariadas ao longo da
persecução penal, além da patente contrariedade aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, do
CPP, e o art. 157, § 2º, incisos II e VII do Código Penal, o que também acabou por patrocinar
divergência interpretativa com relação a outro tribunal de justiça estadual. (AREsp n.
2.714.529, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/09/2024.). (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua
convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas
as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir
livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação. 2. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás,
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976). 3. O alargamento da consideração
sobre quem deve ser considerado traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse
conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em
conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais. 4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de
condenação definitiva anterior por crime da mesma natureza em desfavor do acusado, em
nenhum momento foi ele surpreendido comercializando, expondo à venda, entregando ou
fornecendo drogas a consumo de terceiros. Também não há nenhuma referência a prévio
monitoramento de suas atividades, a fim de eventualmente comprovar a alegação do
Ministério Público de que o réu "foi surpreendido trazendo consigo e transportando, para fins
de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína". 5. Considerada a ínfima quantidade de droga
apreendida (1,54 gramas de cocaína) e o fato de que o réu, em juízo, negou a traficância,
retratando-se da suposta confissão informal realizada perante os policiais militares
responsáveis pela sua abordagem, opera-se a desclassificação da conduta a ele imputada, em
respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e derivada do princípio do favor rei e
da presunção de inocência, de que a dúvida relevante em um processo penal resolve-se a favor
do imputado. 6. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção
de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados
em mera probabilidade, determinando que somente a certeza, além de qualquer dúvida
razoável (beyond a reasonable doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de
inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém
conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa decorra de avaliação pessoal de
agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. 7. Por
tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo que o Ministério Público afirma
na imputação original e, no ponto, não se pode depreender a prática do crime mais grave
tráfico de drogas tão somente a partir da apreensão de droga em poder do acusado ou de seu
passado criminógeno. Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando afastada
peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para consumo próprio do agente
e a instância de origem não afastou essa hipótese, cumpre ao titular da ação penal comprovar,
mediante o contraditório judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o que, no entanto,
não ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e do acórdão. 8. É de considerar-se,
outrossim, que do Ministério Público, instituição que, acima de tudo, se caracteriza pela
função fiscalizatória do direito (custos iuris), espera-se mormente ante a necessidade de
direcionar seus limitados recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação uma
atuação funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o meio mais contundente de
que dispõe o Estado para manter um grau de controle sobre o desvio do comportamento
humano, e que, por isso mesmo, deve incidir apenas nos estritos limites de sua necessidade,
não se mostrando, portanto, racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil de
atribuições "converta os agentes de execução do Ministério Público em simples 'despachantes
criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do rigor sistemático de dogmática
jurídico-penal, ademais de meros fiscais da aplicação sistemática e anódina da pena." (Paulo
César Busato, O papel do Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de
Estudos Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124). 9. Ordem concedida, para
cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que, desclassificando
a imputação original, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da
Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0000013-48.2017.8.26.0569). Fica mantida inalterada a
condenação relativa ao cometimento do delito descrito no art. 333 do Código Penal. (HC n.
705.522/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe
de 17/12/2021.). (Grifo nosso.)
Por fim, quanto ao valor insignificante e à dúvida sobre a classificação técnica
da granada como munição, pois seria inservível, tenho entendimento diverso da sentença.
O descarte de material do Exército deve obedecer a normas específicas, com
foco na reutilização e reciclagem, quando possível, e na destinação final segura,
especialmente para materiais controlados e perigosos.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma munição, mesmo que inservível para a sua função principal, possui
"serventia relevante", como o valor de comércio (sucata para reciclagem), como peça de
reposição para outro objeto, para descarte adequado considerando o risco de incidentes, ou
mesmo valor histórico. Assim, se for extraviada, há dano ao patrimônio.
Friso que existe procedimento adequado para o descarte de munição, sendo que
não poderia ser retirada da Organização Militar (OM) sem autorização.
A retirada do material da OM só poderia ser realizada mediante os
correspondentes trâmites administrativos, como os previstos, por exemplo, na Portaria n.º
463, de 1º/8/2011, que aprova as instruções gerais para a destinação de material de emprego
militar de valor histórico do Comando do Exército (IG 20-15) e dá outras providências, e na
Portaria CEx n.º 1.856, de 26/10/2022, que aprova as instruções gerais para sistematizar o
controle, a destinação e a disposição final de bens móveis no âmbito do Comando do
Exército (EB10-IG-01.037).
Assim, independentemente da insignificância econômica e/ou de ser a granada
inservível ou não, essa não deixa de ser considerada munição e não perde a característica de
patrimônio das Forças Armadas.
Portanto, não seria por esse motivo que a conduta prevista no art. 265 do CPM
seria atípica.
Diante de todo o exposto, diante da incerteza sobre o extravio da munição, é
imperativa a manutenção da absolvição.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que absolveu o
Segundo-Tenente do Exército Mateus Mana Oliveira Fialho da conduta prevista no art. 265,
c/c o art. 266, ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001378242v10 e do código CRC a9932372.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/11/2025, às 16:30:27
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378242 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000560-57.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO (ACUSADO)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial de 5 de novembro do corrente ano,
apresentei voto, na linha de entendimento que não obteve maioria do Plenário do STM. Fui
acompanhado dos Ministros Marco Antônio de Farias, Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
Carlos Vuyk de Aquino, Carlos Augusto Amaral Oliveira e Guido Amin Naves.
Apresento minhas razões de decidir.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM que,
por maioria, em 28/10/2024, absolveu o ora Apelado, MATEUS MANA OLIVEIRA
FIALHO, 2º Tenente do Exército, da imputação de crime do artigo 265 combinado com o
artigo 266 (Extravio Culposo de Munição), ambos do Código Penal Militar, na forma do
artigo 9°, inciso I, do CPM.
No mérito, impõe-se, inicialmente, proceder a uma breve exposição dos fatos
conforme narrados na denúncia, bem como da interpretação adotada na sentença e das
alegações apresentadas pelo Apelante.
Segundo consta na peça acusatória, o Apelado exercia a função de Oficial de
Munições Substituto havia aproximadamente seis meses, quando restou designado, em 1º de
novembro de 2023, a comparecer ao Depósito Central de Municões em Paracambi/RJ para
apanhar e transportar munições, tendo, naquele momento, retirado 74 (setenta e quatro)
granadas morteiro 60 mm (sessenta milímetros) e outras munições, conforme registrado no
pedido de munições, ordem de fornecimento e guia de fornecimento nº 428 assinada pelo
Apelado (evento 01, doc. 2 a 5 do IPM), dispostas em 2 (dois) cunhetes com lacres de
fábrica, contendo 20 (vinte) munições cada um, e 2 (dois) cunhetes fechados com lacres de
papel, contendo 19 (dezenove) granadas em uma caixa e 15 (quinze) munições em outra.
As referidas munições destinavam-se à utilização no exercício de adestramento
avançado da 13ª Divisão de Exército, denominado “Operação Membeca”, que seria realizada
no período de 10 a 18 de novembro de 2023, no campo de instrução da Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN), localizado nos municípios de Resende e Quatis, Estado do Rio de
Janeiro.
Nesse contexto, ocorreu o extravio de 1 (uma) granada de 60 mm (sessenta
milímetros), fato este que somente foi constatado em 16 de novembro de 2023, por ocasião
de atividade de adestramento realizada no Morro do Carrapicho, situado no campo de
instrução da Academia Militar das Agulhas Negras. Cabe frisar que a detecção da ausência do
referido artefato deu-se em virtude de falha no sistema de propulsão das munições de
morteiro 60 mm (sessenta milímetros), circunstância que ensejou a imediata suspensão do
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exercício, o recolhimento das granadas remanescentes e a conferência minuciosa de todo o
material bélico pelo primeiro Tenente Jadiel Weverton dos Santos Souza, Oficial de Tiro de
Morteiro 60 mm na "Operação Membeca".
No dia 17 de novembro de 2023, foi realizado exaustivo rastreamento em toda a
área destinada à instrução de tiro com Morteiro 60 mm (sessenta milímetros), em
cumprimento à determinação emanada pelo Comandante do 1º Batalhão de Infantaria
Mecanizado (Escola). Após a primeira inspeção, o Segundo-Tenente MATEUS MANA
OLIVEIRA FIALHO, por volta das 03h30min, dirigiu-se ao Subcomandante da Organização
Militar e declarou possuir ciência acerca do extravio da munição desde o dia 1º de novembro
de 2023, data em que ocorreu a retirada do referido material no Depósito Central de
Munições.
Dessa forma, entende a Acusação que o Apelado, agindo de forma culposa, deu
causa ao extravio de uma granada de Morteiro 60 mm (sessenta milímetros), bem patrimonial
pertencente ao acervo bélico do Exército Brasileiro, ao deixar de adotar as cautelas e
diligências que se impunham a sua condição de militar encarregado por apanhar, transportar,
guardar e fiscalizar os armamentos e munições. Restou, portanto, evidenciado nos autos que
o Apelado incorreu em inobservância do dever objetivo de cuidado, inerente ao exercício da
função de Oficial de Munições Substituto, desempenhando suas atribuições de maneira
negligente e, por conseguinte, contribuindo para o resultado indesejado.
Não obstante, o Conselho Especial de Justiça, por maioria de votos (4x1),
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o Segundo-Tenente do Exército,
MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO.
Entendeu o Conselho Especial de Justiça que a Acusação não logrou êxito em
demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade do delito e o liame subjetivo entre o
Acusado e a suposta conduta ilícita, aduzindo que o Ministério Público Militar atribuiu como
única conduta culposa a conferência negligente das munições. E que tal assertiva restou
devidamente infirmada à luz dos depoimentos, entendendo que o referido artefato não teria,
de fato, sido extraviado, tratando-se, tão somente, de eventual equívoco na contagem.
Aduziu, ainda, que não se poderia afirmar, com a necessária certeza, que
eventual erro de contagem guarde relação direta e necessária com o alegado desaparecimento
da granada. Por fim, alegou ser possível cogitar equívoco na fábrica, na década de 1970, ou,
ainda, aventou-se a possibilidade de desaparecimento no decurso do traslado entre
Organizações Militares, e, nesse caso, entende não haver culpa do Apelado.
Às razões de Apelo, o Parquet argumenta não haver dúvida sobre a
materialidade do delito. Assinala que as provas constantes dos autos são incontroversas
quanto à ocorrência do extravio de uma granada de morteiro 60 mm (sessenta milímetros),
bem como evidenciam a sucessão de condutas negligentes perpetradas pelo Apelado, as quais
culminaram no desaparecimento da referida munição. Consignou, em relação ao recebimento
e à conferência da munição, à luz dos depoimentos prestados pelo 3º Sargento
VILLENEUVE DE CARVALHO SOARES, 3º Sargento FERKESON e 2º Tenente
GUSTAVO CANTANHEDE DE SOUSA, bem como pelo teor do interrogatório do Apelado,
que restou devidamente comprovada a entrega das 74 (setenta e quatro) granadas de morteiro
calibre 60 mm (sessenta milímetros) ao Apelado.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduziu, ainda, que o Apelado teria cometido várias falhas, como contar as
munições de forma descuidada e não relatar imediatamente o desaparecimento de um projétil.
Também não realizou revista adequada na equipe de transporte e permitiu substituições
durante a movimentação das munições. Além disso, teria se ausentado do local de depósito,
delegando tarefas de sua responsabilidade, atestando o armazenamento completo das
munições, mesmo sabendo da falta de uma granada. Por fim, refuta a alegação de que o
material não teria potencial exposivo e, por isso, não poderia ser considerada uma granada,
bem como a alegação de possível equívoco de fábrica por ser as granadas da década de 70.
Cumpre esclarecer, incialmente, a tipologia do delito culposo, nos termos das
lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in verbis:
[...]
“Na análise do delito culposo, dessa maneira, devem ser verificadas a tipicidade –
caracterizada pela contrariedade da ação praticada àquela ideal-, a antijuridicidade –
caracterizada pela inobservância do dever objetivo de cuidado (previsibilidade objetiva) – e
culpabilidade, que apresenta a previsibilidade subjetiva como um de seus pressupostos.
No estudo mais detido da tipicidade culposa, temos como elementos constitutivos do delito
culposo: a inobservância do cuidado objetivo devido; a produção de um resultado relevante
penalmente e o nexo causal; a previsibilidade objetiva do resultado; a conexão interna entre
desvalor da ação e desvalor do resultado.
A inobservância do cuidado objetivo devido caracteriza-se pela falta de diligência devida,
elemento fundamental do tipo do delito culposo. Deve ser verificada comparando-se a direção
finalista real com a direção finalista para evitar lesão a bem jurídico. A investigação, dessa
forma, condensa-se em duas arguições: 1) Qual o dever de cuidado exigido do agente? 2) A
conduta realmente verificada atendeu a esse dever? Sendo negativa a resposta para a segunda
indagação, ter-se-á por resultado a conclusão pela inobservância.
[...]
Para concluir pelo delito culposo, imprescindível a presença do resultado típico – quando
existente no tipo penal, ressalvando-se, portanto, os delitos de mera atividade – e, mais ainda,
que esse resultado seja a materialização da ação inicialmente desvalorada, o que anuncia
outro elemento supracitado, qual seja, “a conexão interna entre desvalor da ação e desvalor
do resultado. O crime culposo não tem existência real sem resultado. Há crime culposo
quando o agente não quer e nem assume o risco da produção de um resultado, previsível, mas
que mesmo assim ocorre. Se houver inobservância de um dever de cuidado, mas se o resultado
não sobrevier, não haverá crime”. [...]
(Manual de Direito Penal Militar; Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger;
Volume Único; 8ª Edição, revista, atualiza e ampl.- São Paulo; Editora Juspodivm, 2024;
Págs. 363 e 364).
Assim, nos termos da doutrina, a materialidade do crime culposo refere-se à
comprovação objetiva de que o delito realmente ocorreu, ante a inobservância do dever
objetivo de cuidado. Para isso, são utilizados elementos concretos e provas materiais que
demonstrem a existência do fato criminoso. Além disso, torna-se fundamental a
demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado indesejado, a
previsibilidade objetiva do resultado e a adequação típica para que a autoria seja atribuída de
forma segura ao agente.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido tem se manifestado a Jurisprudência dessa Corte Castrense, no
tocante ao delito de extravio culposo de munição, nos termos de acórdão da lavra do Min.
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, in verbis:
RECURSO MINISTERIAL. EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISIBILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O
RESULTADO DELITUOSO NÃO COMPROVADO. DÚVIDA INVENCÍVEL QUANTO À
AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. DECISÃO UNÂNIME. I - Para
configuração de delitos culposos é mister comprovar que, além da inobservância do dever
objetivo de cuidado, há nexo causal entre a conduta e o resultado produzido e se este era, ao
momento da ação culposa, objetivamente previsível. Ônus do qual o Parquet das Armas não
conseguiu se desincumbir, no presente caso. II - Não há que abraçar a tese da culpa colateral
em delito culposo, tampouco no caso presente, em que sobressai dúvida insolúvel quanto à
autoria delitiva. III - Sentença absolutória mantida à unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO N.º 0000102-29.2011.7.03.0303. Relator Min. FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO. Data de Julgamento: 05/11/2015. Data de Publicação: 23/11/2015). (Grifo no
original).
Consoante já exposto, o Conselho de Justiça fundamentou a absolvição do
Apelado, precipuamente, na insuficiência de elementos probatórios aptos a comprovar a
materialidade e a autoria do suposto delito. No que tange à materialidade, alegou não restar
demonstrada, de forma técnica e idônea, a ocorrência do extravio de munição. Quanto à
autoria, aduziu que não foi individualizada qualquer conduta, seja omissiva ou comissiva,
diretamente vinculada ao extravio, que pudesse ser atribuída ao Apelado como causa da
alegada perda da munição.
Constata-se equívoco na r. Sentença ao afirmar a ausência de provas quanto ao
extravio da munição em questão, uma vez que os depoimentos das diversas testemunhas,
aliados à cópia do Termo de Recebimento e Exame de Material nº 46/2023 da munição
levada para a Operação Membeca (Evento 01, doc. 04, fl. 11 do IPM); cópia da ODF nº493
(Evento 01, doc. 02, fl. 57 do IPM); cópia das Guias de Fornecimento (evento 01, doc. 02,
fls. 58 e 59 do IPM); Pedido de Munição (evento 01, doc. 02, fl. 60 do IPM); Ordem de
Apanha (evento 01, doc. 05, fl. 11 do IPM); e Guia de Fornecimento nº 428 (evento 01, doc.
03, fls. 27, do IPM) devidamente subscrita pelo Apelado, comprovam o recebimento das
munições.
Dessa forma, considerando a documentação acostada aos autos, corroborada
pelos depoimentos das testemunhas e o interrogatório do Apelado, não há como negar a
retirada das 74 granadas de morteiro 60 mm (sessenta milímetros) do Depósito Central de
Munições pelo Acusado. Ressalta-se, que tais munições tinham como destinação a Operação
Membeca, tendo sido recolhidas em 1º de novembro de 2023, conforme se observa dos
depoimentos.
Em sede de Inquérito Penal Militar, o Apelado relatou que (Evento 01, doc. 02,
fls. 26/28, do IPM):
(...) em relação ao morteiro 60 (sessenta) eu recebi 02 (dois) cunhetes lacrados e 02 (dois)
cunhetes abertos, o cunhete aberto conferi as munições e o segundo cunhete de 20 (vinte)
munições, fiz uma conferência por estimativa e estimei 20 (vinte) munições”. (...) “chegando
ao Batalhão iniciei a retirada da munição próximo ao Paiol, nesse momento realizei uma nova
conferência e verifiquei que havia 19 (dezenove) granadas de morteiro 60 (sessenta)
milímetros e dei a falta de uma granada.” (...) “Perguntado se no momento da guarda no
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

paiol, você conferiu a munição? Quantas munições você contou? Respondeu que sim, não
abriu os dois cunhetes lacrados e que os dois cunhetes deslacrados estavam com 14 (catorze)
e 19 (dezenove), respectivamente.(Grifo no original)
Já em interrogatório judicial, o ora Apelado relata o seguinte (Evento 56, vídeo
56, da Ação Penal Militar):
(...) Mas como é que o senhor fez essa contagem? Foi munição por munição? Verifiquei o
cunhete e dentro desse cunhete tinha as fileiras de munições, as colunas de munições e tinha
as fileiras, eu fui retirando as colunas, certo, tirei ali e vi que eram, por exemplo, 5 colunas e
fui retirando algumas munições e verifiquei que eram 4 fileiras, logo entrei na estimativa de
que seriam 20 munições naquele cunhete. Então o senhor imagina que a sua contagem foi
equivocada nesse cunhete, no DCMun? Então o senhor acredita que esta única munição, na
verdade, tinham 19 e o senhor contou 20? Sim, senhor. Quando é que o senhor se deu conta
disso? Ao chegar no batalhão, desembarcar as munições, fiz mais uma contagem rapidamente
e verifiquei que estava faltando uma. E como é que era essa falta? Tinha esse invólucro vazio?
Não tinha nada? Foi uma contagem errônea? Como é que foi isso? Na hora eu não verifiquei
nenhum invólucro vazio, o que eu vi era que tinha um desnível ali na munição e verifiquei que
estava faltando uma, no caso, para completar tudo. E o senhor contou 19 quando chegou na
unidade militar, na sua? Sim, senhor, mas não foi retirando uma de cada vez não, foi
novamente uma outra contagem sumária. (Grifo no original)
O Terceiro Sargento FERKESON, em depoimento (Evento 56, vídeo 17 da
APM), relatou o seguinte:
“Quando o responsável pela apanha não faz a conferência no PRE quando está recebendo a
munição, quando a munição está sendo paga, você registra em alguma guia? Você faz algum
registro quando ele não faz a contagem na sua frente? Sim, senhor. Primeiro eu informo ao
COS que o Oficial que está buscando não quer conferir. Caso o COS mande fornecer mesmo
assim, eu coloco na alteração ali que não foi conferido, mas nunca me aconteceu, porque
sempre que eu falo com o COS, o COS manda fazer ali a conferência minuciosa.” (Grifo no
original)
Na fase judicial, o Terceiro Sargento VILLENEUVE DE CARVALHO
SOARES, confirmou a narrativa realizada em sede policial (Evento 56, docs. 11/12) da
APM):
Às perguntas do Ministério Público Militar, respondeu: que a sua função era a de encarregado
de paiol nº 48; que existem ao todo 75 paióis no Depósito Central; que um está em
manutenção; que não exerce mais a função há uns 04 meses; que exerceu por cerca de 01 ano;
que as munições estavam guardadas no paiol 48; que foram realizadas conferências dessas
munições; que uma das condutas que se tem no Depósito é anualmente ter o controle; que tem
uma equipe tanto fora do Batalhão quanto os próprios militares fazem a inspeção; que os
encarregados fazem por conta própria; que sempre pegam os SISCOFIS (Sistema de Controle
Físico) da OM; que imprimem no COS (Centro de Operações e Suprimentos); que vão
batendo item a item para conferir as munições; que as contagens pelo encarregado de paiol é
semanalmente; que as que outros militares fazem é de uma ou duas vezes ao ano; que fez
diversas vezes; que a contagem é feita de duas formas; que batem quantidade por quantidade;
que vem descriminada a quantidade, o lote da munição e o ano; que, a partir do momento em
que encontram dentro do paiol, fazem a contagem; que vê se estar batendo o SISCOFIS com o
existente físico no paiol; que, no dia após o acontecimento, os Generais Rabelo e Gusmão
foram no paiol do depoente e conferiram munição por munição; que foi desse mesmo lote; que
a contagem semanal é feita também comparando com o rol de munições no SISCOFIS; que
realizou conferências no tocante às granadas morteiros; que, a partir do momento em que o
COS fornece a guia, se deslocam até o paiol e olham o ano, o nome da munição e o lote; que
veem a quantidade; que fez a contagem quantitativa e qualitativa das granadas; que é um
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

talãozinho que vem; que entrou no paiol, procurou a munição e fez a contagem; que levou à
viatura; que, antes de sair do paiol, fez outra contagem; que, depois, se deslocou para o
Pelotão de Recebimento e Expedição (PRE) para fornecer a munição; que checou os
invólucros; que, quando as munições vem de fábrica, tem um lacre metálico, que não
rompem, fica fechado; que se tem 20 munições, deixam e contam como 20; que, a partir do
momento que precisou fornecer munições e não deseja mais mexer, se coloca um lacre de
papel; que bota a assinatura e o nome de 02 testemunhas, dia e hora; que guarda no paiol;
que, quando precisar novamente fornecer a munição, rompem o lacre de papel e conferem;
que não confia só no lacre de papel; que a conduta é de confiar somente no lacre metálico de
fábrica; que não conhece nenhum cunhete vindo com lacre de metal faltando munição; que a
conferência é feita duas vezes; que é feita pelo encarregado de paiol dentro do paiol; que,
quando levam ao PRE, fazem a contagem novamente; que, depois, vai ser entregue ao
destinatário; que, quem vai buscar a munição, conta, assim como o militar que vai fornecer;
que é um processo no qual a contagem é recorrente; que não deu falta de nenhuma granada;
que, dentro do paiol, tinham munições a mais do que foi fornecido; que foi feito inventário das
munições do paiol 48; que, ano passado, tiveram inventários; que foram batidas as
quantidades do sistema com a quantidade física; que não foi o depoente que fez a inspeção,
foram outros militares graduados que fizeram a inspeção e um novo relatório; que, após a
conferência, foi colocado no relatório que não havia divergência; que, no período que ficou,
02 inspeções foram feitas no segundo semestre; que a contagem é feita de forma qualitativa e
quantitativa; que o militar que faz a inspeção é geralmente mais antigo que o depoente; que se
tiver alguma alteração será colocado lá; que, ao final da inspeção, é montado o relatório e se
passa divergências; que é mandado ao Centro de Operações de Suprimento do Batalhão; que
o inventário foi feito no segundo semestre; que não teve acesso ao inventário; que, se tiver
alguma falta, já se procura saber onde a munição está; que, às vezes, a munição foi
transferida para outro paiol; que não houve divergência; que essas munições são bem velhas;
que o valor monetário delas é de 0,01 centavos; que essa munição é da década de 60; que essa
munição venceu; que foi feito um exame químico nela; que a data de validade dela foi
prorrogada; que, como as munições eram da década de 60, tinham muitos cunhetes se
desfazendo; que essas mesmas munições foram transferidas para outros cunhetes mais novos;
que se recorda que as munições que forneceu estavam com cunhetes velhos; que alguns
cunhetes não tinham lacres de metal; que, em outras ocasiões, essas munições já foram
fornecidas; que ofereceu com lacre de metal e de papel; que o lacre de papel foi rompido antes
de sair do paiol; que fez a contagem de todas elas; que, na situação, os 02 Generais contaram
munição por munição; que continua batendo com o SISCOFIS; que, após a emissão de uma
ordem de apanha, o encarregado do paiol se desloca até a garagem do Batalhão, pega a
viatura, cerca de 05 ou 06 Soldados e se deslocam até o paiol; que já estão de posse de um
novo lacre; que abrem o lacre do paiol; que, dentro do paiol, já tem um SISCOFIS físico; que
a munição fica separada; que olham o nome previsto na ordem de fornecimento, o ano e o
lote; que procuram dentro do paiol; que, a partir do momento que acharam, vão pegar e
romper algum lacre; que se não houver necessidade pegam o que já está aberto; que colocam
dentro de um cunhete; que retiram a quantidade prevista na ordem de fornecimento; que
levam até a viatura do lado de fora do paiol; que, a partir daí, fecham o paiol e lacram; que
levam até o PRE e a munição fica armazenada esperando o militar vir buscar; que o PRE
também realiza contagem; que o PRE tem que assinar a guia comprovando que forneceu a
munição prevista; que mostram a munição que estão fazendo; que fica outra guia com eles;
que vai dar baixa e contar; que vão ver se está batendo o lote, a quantidade e o ano; que se
tiver nenhuma alteração recebem o canhoto; que fica assinado comprovando que o militar
recebeu a munição; que a contagem da munição foi feita; que o PRE não recebe nenhuma
munição sem fazer a contagem; que não tem acesso ao lacre do PRE; que só os militares que
lá ficam tem; que tem que ter algum militar lá para contar a munição; que a contagem do
PRE também é da ordem qualitativa e quantitativa; que eles também tem um canhoto; que eles
olham a ordem que eles têm; que vão fornecer e um soldado vai contar quantitativamente e
olhar qualitativamente o ano, o lote e o nome da munição; que o militar graduado vai dar
“ok”; que a IAMEX (Inspeção Anual de Munições do Exército) foi realizada ano passado;
que os militares que vieram nem são do BC1; que são de fora; que é uma das inspeções
permanentes que fazem para ver se tem ou não alteração; que não houve alteração; que a
inspeção IAMEX também é quantitativa e qualitativa; que todas as inspeções são; que as
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

munições que constam no paiol ficam dentro de um plástico; que, quando tiram do cunhete, se
tem uma noção se existe uma munição ou não; que, além do invólucro de papel, também tem o
de plástico; que não teria como ser fornecido sem uma munição dentro; que houve a inspeção
IAMEX e do inventário; [...] (Grifos no original)
Em fase judicial, o Terceiro Sargento FERKESON SAMOEL FERREIRA DA
CRUZ relatou, in verbis (Evento, 56, docs. 16/19 da APM):
“Que as munições datam de 1970; que os cunhetes lacrados de fábrica estão desde aquela
época; que a norma é não abrir o lacre de metal; que existe uma confiança no que está escrito
ali; que, no lacre de fábrica, não contou; que se vale das informações que vem no lacre; que
não foi observado nenhum procedimento incomum na conferência do acusado; que não se
recorda se foi feito outro lacre pelo réu; que o cunhete que recebeu fica aberto; que só fecha
com a tampa; que só o depoente e seus auxiliares acessaram o paiol de expedição; que o
armazém só é aberto na presença do oficial ou do sargento; que o cunhete foi entregue sem
lacre; que com o lacre não é possível mexer; que já distribuiu munição sem o plástico; que,
quando o invólucro está sem o plástico, abrem e mostram uma a uma, para que se confira o
lote dentro; que todos os invólucros estavam com a granada. Às perguntas do Ministério
Público Militar, respondeu: que servia no PRE (Pelotão de Recebimento e Expedição); que
era auxiliar do Pelotão de Expedição; que é gerado um pedido pela OM da região para o COS
(Centro de Operações e Suprimento); que é gerada uma guia e uma ordem de apanha; que a
ordem de apanha é enviada para o encarregado de paiol e a guia para o Pelotão de
Expedição; que o encarregado confere a munição no paiol e leva ao PRE; que também confere
a munição e recebe; que a munição fica armazenada até o oficial de munição ir buscar; que a
conferência feita pelo encarregado é quantitativa e qualitativa; que vê o lote e virola; que,
quando a caixa vem de fábrica, não precisam mexer; que, quando é pedido fracionado,
conferem um a um e a questão do lote; que, se o invólucro estiver aberto, retiram a granada
para o oficial de munição conferir se o lote está batendo também; que a conferência é
minuciosa; que, no invólucro de papelão, é verificado se a granada está dentro; que a
granada é recebida pelo encarregado de paiol; que é conferido de novo quando vai fornecer,
por quem recebe no PRE e pelo oficial de munição que vem buscar, no mínimo 04 vezes; que
fez contagem quando recebeu do encarregado de paiol; que fez a contagem qualitativamente e
quantitativamente; que checou o invólucro de cada granada; que estava tudo completo; que,
quando recebeu do encarregado, estavam o depoente e seus auxiliares soldados; que, no
fornecimento ao Tenente, foi o depoente e o Tenente; que teve auxiliares na contagem das
granadas; que normalmente pega 01 auxiliar para carregar a munição; que não é questão da
contagem; que a entrega foi em torno de 04 cunhetes; que, quem recebeu, foi o acusado; que
entregou especificamente ao réu; que o acusado contou as granadas na presença do depoente;
que a contagem foi feita no quantitativo e na questão do lote; que as caixas que estavam com
frações foram contadas de uma a uma; que as caixas fechadas já vem de fábrica; que o
acusado contou as munições abertas na frente do depoente; que nunca verificou granada
faltando em lote de fábrica fechada; que faz um registro caso não se faça a contagem; que
informa ao COS que o oficial que está buscando não quer conferir; que caso o COS mande
fornecer assim, coloca na alteração que não foi conferido; que sempre que fala com o COS ele
manda fazer a conferência minuciosa; que o tempo destinado é suficiente para realizar a
contagem; que forneceu 74 munições para o acusado a partir da ODF 493; que não há a
possibilidade da granada ter sido retirada do invólucro no PRE enquanto aguardava apanha;
que realizou a checagem de cada invólucro com o acusado. Às perguntas da Defesa,
respondeu: que a contagem não foi feita de forma desleixada; que foi feita minuciosamente;
que nunca viu extravio de munição ou contagem irregular; que, na contagem no paiol, são
removidos os lacres de papel; que o que está escrito no lacre de papel não vale de nada; que
só é colocado outro lacre de papel se o oficial que está recebendo pedir; que o cunhete segue
com o lacre aberto”
Nesse mesmo sentido, o depoimento do 2º Tenente GUSTAVO CATANHEDE
DE SOUSA (Evento 01, doc. 02 da APM), in verbis:
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Respondeu que no dia 13 de novembro realizei o pronto do armamento de toda Operação
Membeca, a munição da minha ordem de fornecimento eu já havia conferido, as granadas do
morteiro 60 milímetros (Mrt 60 mm) da Ordem de Fornecimento (ODF), que eu havia buscado
no Depósito Central de Munições (DCMun), eu já havia conferido por ocasião da apanha no
dia 13 de novembro, eram 04 (quatro) cunhetes, sendo 03 (três) lacrados com 20 (vinte)
munições e 01 (um) aberto com 12 (doze) munições. Da ODF que o Ten Mana buscou no
DCMun, no dia 1° de novembro tinham 02 (dois) cunhetes lacrados com 20 (vinte) munições
cada, 01 (um) aberto com 19 (dezenove) e 01 com 15 (quinze), sendo o que continha 19
(dezenove) similar aos cunhetes que continham 20 (vinte) e o que continha 15 (quinze) em
formato diferente (...) Perguntado quando recebeu a munição respondeu no dia 13 de
novembro recebi a munição constante da ODF nº 500, com 72 (setenta e duas) granadas, as
quais apanhei no DCMun, a munição constante da ODF nº 493, com 74 (setenta e quatro)
granadas eu não recebi, foram apanhadas e guardadas pelo Ten Mana. Perguntado se o
pedido de munição estava de acordo com a munição fornecida, respondeu que sim (...)
Perguntado quais cunhetes do Mrt 60 mm estavam fechados ou lacrados, se sabe identificar
quais eram seus respectivos lotes, respondeu que eram 05 (cinco) fechados sendo 03 (três) que
recebi de um lote e 02 (dois) de outro lote que o Ten Mana fez apanha (...) Perguntado se
conferiu a quantidade de munição recebida, respondeu que no dia da cautela não conferi, já
tinha sido conferido no dia l3 de novembro, como ninguém mais teve acesso o paiol”.
Não há como negar que as munições foram entregues ao Apelado na sua
totalidade, porquanto os depoimentos das testemunhas são uníssonas em afirmar que houve a
realização de no mínimo (3) três conferências das munições por militares diferentes, antes do
recebimento das munições pelo Apelado, sem esquecer que este assinou a Guia de
Fornecimento nº 428 aferindo o recebimento das munições (evento 01 doc. 05, do IPM).
Destaca-se, quanto ao ponto, o depoimento em fase judicial do Terceiro Sargento
VILLENEUVE DE CARVALHO SOARES (Evento 56, vídeos 04/15 da APM), in verbis:
[...]
Então o senhor fez a contagem quantitativa e a qualitativa especificamente as granadas
contidas na ODF 493? Sim, senhor. Porque é um talãozinho que vem pra gente. E aí eu, na
situação, eu entrei dentro do paio, procurei a referida munição e fiz a contagem dela. Achei o
nome, o lote, fiz a referida contagem, levei ela para a viatura antes de sair do paiol eu ainda
fiz uma contagem novamente e depois me desloquei para o PRE para fornecer a munição. E o
senhor checou então os invólucros, as granadas? Sim, inclusive eu até registrei isso no IPM
(...) Já houve algum cunhete vindo de fábrica com esse lacre de metal faltando munição? Do
meu conhecimento, não. E no cunhete aberto, fechado somente pelo lacre de papel, há todo
esse procedimento rigoroso de checagem? Sim, tanto que a conferência ela é feita 2 vezes. Ela
é feita pelo próprio encarregado de paiol dentro do paiol, e quando a gente leva para o
pelotão de expedição, que é o PRE, lá eles fazem a contagem novamente, quando a gente
fornece a munição. E depois quando essa munição vai ser entregue para o destinatário, quem
vai buscar a munição, conta. Assim como o militar que for fornecer, ele conta (...) E quando o
senhor contou as granadas de morteiros 60 mm, previstas na ODF 493, o senhor deu falta de
alguma? Não, senhor, não senhor. Até porque dentro do paiol tinha munições a mais do que o
que deveria ser fornecido, o que foi fornecido. Então eu forneci e ainda assim continuou
munições lá. Foi feito inventário das munições do Paiol 48? Sim, inclusive no ano passado,
antes desse fato, tiveram inventários que foram feitos pelo próprio DCMun, né, que foram
batidos a quantidade no sistema com a quantidade física. Ou seja, não foi nem eu que fiz a
inspeção, outros militares graduados foram lá, fizeram a inspeção e fizeram um novo
relatório. Então, após essa conferência que outros militares fizeram, eles colocaram no
relatório que não havia divergência do existente no SISCOFIS, no sistema, com a quantidade
prevista no paiol [...] (Grifos no original)
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não parece razoável afirmar que todos esses militares tenham se
equivocado em relação à contagem das referidas munições. O próprio recorrido admite ter
sido acompanhado por militar da Diretoria de Controle de Munições (DCMun), identificado
como 3º Sargento Ferkeson, durante o fornecimento do material bélico, ocasião em que este
indicava a localização das munições, cabendo ao ora Apelado proceder à conferência. A
referida assertiva coaduna-se com o supramencionado depoimento da testemunha 3º Sgt
Ferkeson, o qual declarou haver realizado a entrega das munições diretamente ao Apelado,
que procedeu à conferência das granadas perante o depoente. Aduziu, ainda, que a referida
conferência abrangeu tanto o quantitativo quanto a identificação dos lotes, sendo as caixas
contendo frações submetidas à contagem individualizada.
Se isso não fosse o bastante, em relação à comprovação da correta entrega das
munições ao Apelado e do posterior extravio da referida munição, o Apelado aduziu em juízo
em relação a ausência de comunição aos superioes, na parte em que interessa, que: “[...] não
comunicou por conta de preocupação com punição, com ter que voltar ao Depósito Central
de Munição e seriam 3 horas de deslocamento; que, nos preparativos para a Operação
Membeca, o rol de atividades estava muito grande; que o fato se esvaiu da cabeça do
interrogando e não pensou muito sobre esse assunto; que cogitou de alguém não dar falta da
munição, por isso ficou inerte; [...]
Ora, a afirmação do Apelado, segundo a qual teria deixado de comunicar o fato
a seus superiores hierárquicos, mostra-se incompatível com a tese defensiva de mero
equívoco na contagem, bem como em relação a alegação de que a munição sequer lhe teria
sido entregue. Tal conduta, em verdade, evidencia que o Apelado, à época dos
acontecimentos, já nutria fundada suspeita acerca do desaparecimento do referido material
bélico ou, ao menos, albergava dúvida razoável quanto à ocorrência de extravio. Nessa
perspectiva, não se afigura juridicamente defensável sustentar a ausência de culpa do
Apelado, mormente em razão do dever de zelo e cautela que se impõe ao militar investido em
função de tamanha relevância.
Seguindo esse raciocínio, nos termos da exordial acusatória, torna-se salutar
enfatizar que o Apelado, após a primeira revista realizada por determinação do Comandante
do 1º BI Mec (Es) no intuito de localizar o paradeiro da granada 60 mm (sessenta milímetros)
desaparecida, declarou ao Subcomandante da OM ter conhecimento da falta da munição
desde o dia primeiro de novembro de 2023, data da coleta do material no Depósito central de
Munições (DC Mun), em Parambi/RJ.
Por fim, buscando sanar quaisquer dúvidas e ao mesmo tempo refutando a
alegação de suposto erro na contagem das referidas munições, trago o depoimento do 3º
Sargento VILLENEUVE DE CARVALHO SOARES, na parte que interessa, o qual se mostra
esclarecedor (Evento 01, doc. 05 do IPM):
[...] Perguntado se após o acontecimento do extravio de munição se houve alguma
determinação para realizar uma recontagem das granadas de Mrt 60 mm do lote 01/1970, a
fim de verificar se havia alguma munição excedente a fim de justificar-se a falta da munição
da operação membeca, respondeu que sim, na parte da manhã o General de Brigada Rabelo,
Comandante do Grupamento de Unidades Escola/9ª Brigada de Infantaria Motorizada
(GUEs-9ª Bda Inf Mtz) e General de Brigada Gusmão, Comandante da Base de Apoio
Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex) compareceram ao DCMun e determinaram que fosse
realizada uma conferência das granadas deste lote em comparação ao Sistema de Controle
Físico (SISCOFIS) da OM, não sendo encontrada nenhuma falta [...] (Grifos no original)
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em sentido diverso do entendimento adotado pelo juízo a quo, não se
vislumbra a insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, mas sim o contrário.
Com efeito, a materialidade do delito de extravio de munição restou devidamente
comprovada, notadamente pelos depoimentos das testemunhas 3º Sargento VILLENEUVE
DE CARVALHO SOARES, 2º Tenente GUSTAVO CATANHEDE DE SOUSA, Sargento
FERKESON SAMOEL FERREIRA DA CRUZ, bem como pela Guia de Fornecimento nº
428 (evento 01, doc. 03, fls. 27, do IPM), assinada pelo Apelado, pela ODF nº 493 (evento
01, doc. 02, fl 57 do IPM), recebida pela Pelotão de Recebimento e Expedição (PRE), além
do próprio interrogatório do Apelado.
No tocante à autoria delitiva, não resta dúvida que o Apelado, na função de
Oficial de Munições Substituto, tinha responsabilidade direta pela apanha das munições,
verificação quantitativa e qualitativa, transporte e armazenamento no local de destino, nos
termos do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais, Manual Técnico de Material Bélico –
Armazenamento, Conservação, Transporte e Destruição de Munições, Explosivos e Artifícios
(Manual T9-1903) e o Regulamento de Administração do Exército.
Por conseguinte, verifica-se que o Apelado incorreu em violação ao dever
objetivo de cuidado, ao descumprir os regramentos anteriormente mencionados. Ressalte-se,
desse modo, a atribuição definida no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – R-1, art.
50, inciso XXIII (Portaria n° 816-Cmt Ex, de 19 de dezembro de 2003), in verbis:
“Art. 50. Ao O Mun Expl Mnt Armt incumbe:
XXIII - controlar a existência e o estado da munição e do explosivo da unidade, organizando e
mantendo em dia um fichário do movimento de munições e explosivos por lotes de fabricação
e elemento de munição/explosivo”.
Assim, por força das disposições legais pertinentes, restava ao Acusado o dever
legítimo e incontestável de proceder à coleta, transporte e armazenamento das munições sob
sua responsabilidade. Contudo, em 1º de novembro de 2023, ao se apresentar no Depósito
Central de Munições em Paracambi/RJ, o Acusado deixou de observar a diligência,
responsabilidade e zelo que o exercício da função exigia para o transporte das referidas
munições.
Ademais, manteve-se inerte ao perceber o extravio da munição, omitindo-se
injustificadamente quanto ao dever de comunicar, de imediato, aos seus superiores
hierárquicos, conduta esta que dele era legítima e legalmente esperada. Outrossim, não
procedeu à revista da equipe de segurança e escolta, tendo-se limitado a proceder à abertura
do paiol na presença do Oficial-de-Dia e, posteriormente, ausentando-se do local. Assim, o
Apelado, sem apresentar qualquer justificativa plausível, descumpriu deveres funcionais
inerentes ao cargo, caracterizando conduta marcada por manifesta negligência, reveladora de
desídia diante das precauções que lhe eram plenamente conhecidas e objetivamente exigidas.
Ou seja, o militar deixa de cumprir com o seu dever objetivo de cuidado, nos
termos do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais; do Manual Técnico de Material Bélico
– Armazenamento, Conservação, Transporte e Destruição de Munições, Explosivos e
Artifícios (Manual T9-1903) e do Regulamento de Administração do Exército. E, por
conseguinte, impossibilita quaisquer medidas de rastreamento e localização da referida
munição.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, resta incontroverso que a conduta negligente perpetrada pelo réu
constituiu fator determinante para o extravio do artefato, mormente diante da inequívoca
ausência de diligência que se espera de um Oficial de Munição Substituto no desempenho de
missão oficial. Cumpre salientar que a negligência ora evidenciada não se limitou à execução
descuidada da contagem do material bélico, manifestando-se, ainda, no comportamento
omissivo adotado pelo Apelado após seu retorno à Organização Militar, ao constatar o
desaparecimento da mencionada munição. Desse modo, evidencia-se de forma inequívoca a
materialidade e autoria delitivas, conforme sustentado pelo Ministério Público.
Assim, restando comprovados o extravio da munição e a violação do dever
objetivo de cuidado pelo Apelado, ante sua conduta negligente diante dos fatos, nos cabe, em
relação à previsibilidade objetiva, frisar que esse requisito do crime culposo decorre da
possibilidade de que o resultado lesivo indesejado pudesse ser previsto por uma pessoa de
inteligência média, prudente e responsável — o chamado homo medius — diante das
circunstâncias concretas do caso. Ou seja, para que um fato seja considerado crime culposo,
não basta que o agente tenha agido sem intenção de causar o resultado; é necessário também
que esse resultado fosse objetivamente previsível para qualquer pessoa razoável na mesma
situação.
No caso, a previsibilidade objetiva do resultado – extravio de munição - decorre
da ausência de contagem cuidadosa (qualitativa e quantitativa) e, principalmente, da conduta
de ter deixado de noticiar aos superiores o sumiço da granada, bem como não ter realizado
busca adequada da munição junto aos militares que haviam auxiliado na segurança e
transporte das munições e, ainda, por ter entregado as munições a outros militares sem
mencionar a irregularidade nem acompanhar o armazenamento no paiol, não havendo como
negar que qualquer pessoa que adote tais condutas, no referido contexto, possui a
previsibilidade objetiva em relação ao extravio da munição.
À luz das ponderações supra, no que concerne à referência expressa na r.
Sentença quanto à suposta incerteza acerca da dinâmica fática, impende observar que a
exigência de demonstração inequívoca e específica do exato momento do extravio
configuraria imposição de ônus probatório desarrazoado e desproporcional à acusação, em
patente violação aos princípios informadores do devido processo legal.
Vale ressaltar, ainda, que muito embora o acusado não tivesse o dolo de
produzir o resultado, restou evidenciado que, de forma voluntária, deixou de adotar a
diligência objetiva exigida pelo cargo que ocupava, não se limitando a um único ato
negligente, conforme consignado na sentença, mas incorrendo em diversas condutas
incompatíveis com a função que exercia. Nessa perspectiva, revela-se irrelevante a
identificação do momento, do modo ou do agente responsável pela prática do ato que
culminou no desaparecimento da granada de 60 mm (sessenta milímetros).
A respeito do potencial explosivo da granada de 60 mm produzida em 1970, não
subsiste qualquer dúvida, porquanto tanto a Guia de Fornecimento n.º 428 quanto o registro
de ordem de transporte nº 493 (conforme se depreende do evento, anexo 3 dos autos do IPM)
a qualificam, de modo expresso, como material explosivo de alto grau, restando evidenciada
sua natureza e o elevado grau de periculosidade inerente ao referido artefato, informação que
se coaduna com o depoimento do 3º Sargento VILLENEUVE DE CARVALHO SOARES
(evento 56, vídeo 11, da APM).
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere ao fundamento esposado pelo magistrado, no sentido de que
supostamente poderia ter ocorrido equívoco de fabricação da munição na década de 1970, tal
assertiva não se sustenta, porquanto desconsidera a prova incontroversa constante dos autos,
a qual demonstra que os cunhetes, devidamente selados com lacres originais de fábrica,
permaneceram íntegros e inviolados não se tendo conhecimento de nenhum cunhete vindo
com lacre de metal faltando munição, o que demonstra ser inadmissível a tese de eventual
defeito de fabricação supostamente ocorrido na mencionada época. Nesse sentido, o
depoimento do Terceiro Sargento VILLENEUVE DE CARVALHO SOARES (Evento 56,
docs. 11/12) da APM), na parte que interessa, in verbis :
[...] que, quando as munições vem de fábrica, tem um lacre metálico, que não rompem, fica
fechado; que se tem 20 munições, deixam e contam como 20; que, a partir do momento que
precisou fornecer munições e não deseja mais mexer, se coloca um lacre de papel; que bota a
assinatura e o nome de 02 testemunhas, dia e hora; que guarda no paiol; que, quando precisar
novamente fornecer a munição, rompem o lacre de papel e conferem; que não confia só no
lacre de papel; que a conduta é de confiar somente no lacre metálico de fábrica; que não
conhece nenhum cunhete vindo com lacre de metal faltando munição; que a conferência é feita
duas vezes; que é feita pelo encarregado de paiol dentro do paiol; que, quando levam ao PRE,
fazem a contagem novamente; que, depois, vai ser entregue ao destinatário [...] (Grifos no
original)
Ante o exposto, resta evidente a subsunção entre a conduta do Apelado e a
previsão constante no artigo 265, caput, c/c o artigo 266, caput, ambos do Código Penal
Militar, in verbis:
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou
peças de equipamento de navio, de aeronave ou de outros equipamentos militares:
Pena – reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se
também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa
Diante disso, impõe-se a condenação nos termos do art. 265, combinado com o
art. 266, ambos do Código Penal Militar, com a consequente reforma da sentença absolutória.
Por conseguinte, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, observo elemento desfavorável a ser
valorado em relação às circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar.
Cumpre observar a adoção do entendimento segundo o qual, na fixação da
pena-base, não pode haver a compensação de circunstâncias judiciais, de modo que, havendo
a valoração negativa de qualquer uma das 8 (oito) constantes do artigo 69 do CPM, a pena-
base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.
Denota-se clarividente o grau da culpa diante da conduta perpetrada pelo
Acusado. Isso porque, ele se manteve inerte ao perceber o extravio da munição, omitindo-se
injustificadamente quanto ao dever de comunicar, de imediato, aos seus superiores
hierárquicos. Além disso, diante do seu comportamento omissivo após seu retorno à
Organização Militar, ao constatar o desaparecimento da mencionada munição.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, entendo ser necessária a ponderação das circunstâncias judiciais, a fim
de se estabelecer uma pena-base justa e proporcional, sem perder, na definição de
seu quantum, a necessária natureza suficientemente preventiva e reprovadora.
Assim, em avaliação das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, pondero-as
ajustando o quantum final da 1ª fase da dosimetria, fixo a pena-base de 8 (oito) meses e 7
(sete) dias de detenção, por ser a medida mais justa e proporcional ao caso concreto.
O faço levando em consideração o critério de valoração das circunstâncias
judiciais no patamar de 1/8 (um oitavo), sob a ótica do quantum máximo subtraído do
mínimo presente no preceito secundário estabelecido para o crime de desaparecimento,
consunção ou extravio, na modalidade culposa.
Na segunda fase, verifica-se a incidência de uma circunstância agravante e de
uma atenuante, as quais deverão ser compensadas entre si.
Em razão à agravante, verifica-se que o Apelado deu causa ao extravio do
artefato enquanto se encontrava no exercício de suas funções, sendo presumível que a
subtração da granada de 60 mm (sessenta milímetros) tenha ocorrido durante o período em
que o militar estava de plantão, tendo este deixado de comunicar o fato às autoridades
superiores. Tal omissão decorreu da convicção de que, por se tratar de material a ser
empregado em operação de adestramento, a ausência não seria notada, presumindo-se, assim,
a impunidade de sua conduta. Dessa forma, mostra-se aplicável a agravante prevista no art.
70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar.
Em relação à atenuante, observa-se que, conforme narrado na peça acusatória, o
ora Apelado comunicou o desaparecimento da granada apenas 16 (dezesseis) dias após o
ocorrido, fato que se deu tão somente após perceber que o Comandante do 1º BI Mec (Es)
havia iniciado diligências minuciosas visando à localização da munição extraviada, conforme
se depreende dos autos (Evento 1, Doc. 1 da APM):
“Já no dia 17 de novembro de 2023, foi realizado amplo rastreamento em toda a área de
instrução de tiro de Morteiro 60 mm, por determinação do Comandante do 1º BI Mec (Es).
Após a primeira revista, o 2º Tenente MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO, por volta de
03h30min, procurou o Subcomandante da OM e declarou que tinha conhecimento da falta da
munição desde o dia 1º de novembro de 2023, data da coleta do material no Depósito Central
de Munições (DC Mun), em Paracambi/RJ”.
Depreende-se, portanto, que, à época da investigação, o Apelado confessou a
autoria da conduta delituosa a ele imputada, não obstante subsistisse incerteza acerca da
efetiva prática criminosa. Ressalte-se, ademais, que, em que pese tal contexto, o Acusado
procedeu à notificação do extravio ocorrido em 1º de novembro de 2023, formalizando
referida comunicação em 17 de novembro do mesmo ano. Diante desse quadro, restam
preenchidos os requisitos para o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art.
72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar.
Conforme previamente exposto, a agravante prevista no artigo 70, inciso II,
alínea “l”, do Código Penal Militar, e a atenuante constante do artigo 72, inciso III, alínea
“d”, do mesmo diploma legal, mostram-se equivalentes. Dessa forma, a sanção penal deverá
ser mantida no patamar de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual a pena se
torna definitiva em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.
Defiro a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos
termos dos §§ 1º e 2º do art. 33 do Código Penal. Verificado o atendimento aos requisitos
legais, concedo ao Réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, ficando as condições a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal em audiência
admonitória a ser oportunamente designada.
Neste momento, afasta-se o reconhecimento da prescrição retroativa em relação
à pena concreta. No que tange ao fato criminoso consumado em 1º/11/2023, não incide a
alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.688/2023, aplicando-se, portanto, o prazo
prescricional bienal previsto no art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar, em sua redação
original. O marco interruptivo mais recente da prescrição ocorreu em 21/5/2024, data do
recebimento da denúncia. Dessa forma, não se verificou o transcurso de prazo prescricional
superior a dois anos.
Em síntese, verifica-se a ocorrência de negligência por parte do Apelado, que
concorreu de forma indireta para o extravio de 1 (uma) granada calibre 60 mm, motivo pelo
qual se impõe a reforma da sentença absolutória proferida na instância originária, com o
consequente reconhecimento da condenação pela prática do delito previsto no art. 265, c/c
art. 266, ambos do Código Penal Militar.
Pelo que de todo consta dos autos, votei no sentido de conhecer da Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar e, no mérito, dei-lhe provimento para, reformando
a sentença recorrida, condenar o 2º Tenente MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHOà pena de
8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção pelo crime previsto no artigo 265, combinado com
o artigo 266, ambos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377958v15 e do código CRC b44c248b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 13/11/2025, às 18:28:18
7000560-57.2024.7.01.0001
40001377958 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000560-57.2024.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000560-57.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MATEUS MANA OLIVEIRA FIALHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): IRWIN ALVES DE CASTRO MARTINS (OAB RJ206778)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Examina-se Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por maioria (4x1), absolveu o 2º Tenente do
Exército (2º Ten Ex) Mateus Mana Oliveira Fialho da imputação do crime do art. 265, c/c o
art. 266 - extravio culposo de munição, ambos do Código Penal Militar (CPM).
Em breve resumo dos fatos, no dia 1º.11.2023, o ora Apelado, na qualidade de
Oficial de Munições Substituto, compareceu ao Depósito Central de Munições em Parambi-
RJ, a fim de transportar 74 granadas morteiro 60mm até o 1º Batalhão de Infantaria
Mecanizado (1º BI Mec). Na ocasião, foram levadas duas caixas com lacre de fábrica,
contendo 20 munições cada; além de duas caixas com lacre de papel, uma com 19 e outra
com 15 itens de munição, cujo total resultou em 74 granadas.
Segundo
apurado
no
Inquérito
Policial
Militar
(IPM)
7000022-
76.2024.7.01.0001, o Acusado, ao buscar o material bélico no depósito, contou as munições
apenas por estimativa. Ao chegar ao 1º BI Mec, conferiu todas as caixas, momento em que
percebeu a ausência de uma granada. Entretanto, não comunicou o fato aos seus superiores.
O extravio do morteiro somente foi detectado em 16.11.2023, durante a
Operação Membeca, realizada no Campo de Instrução da Academia Militar das Agulhas
Negras, ao se observar que um dos invólucros de munição não tinha os implementos ou as
cargas propelentes necessários ao tiro, tais como cartucho de projeção, detonador, espoleta de
ogiva e complementos.
A princípio, concordo com os argumentos jurídicos apresentados pelo eminente
Ministro-Relator Alte Esq Leonardo Puntel, pois, nos autos, verifica-se de plano que o
Apelado incorreu em inobservância do dever objetivo de cuidado, inerente ao exercício da
função de Oficial de Munições Substituto, ao desempenhar suas atribuições de maneira
negligente.
Na investigação criminal, o Acusado relatou o sumiço de uma munição quando
contou novamente as granadas morteiro ao chegar no 1º BI Mec:
[...] em relação ao morteiro 60 (sessenta) eu recebi 02 (dois) cunhetes lacrados
e 02 (dois) cunhetes abertos, o cunhete aberto conferi as munições e o segundo
cunhete de 20 (vinte) munições, fiz uma conferência por estimativa e estimei 20
(vinte) munições”. (...) “chegando ao Batalhão iniciei a retirada da munição
próximo ao Paiol, nesse momento realizei uma nova conferência e verifiquei
que havia 19 (dezenove) granadas de morteiro 60 (sessenta) milímetros e dei a
falta de uma granada.” (...) “Perguntado se no momento da guarda no paiol,
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378162 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

você conferiu a munição? Quantas munições você contou? Respondeu que
sim, não abriu os dois cunhetes lacrados e que os dois cunhetes deslacrados
estavam com 14 (catorze) e 19 (dezenove), respectivamente. (Grifo nosso).
Durante a instrução processual, em sede de interrogatório judicial, o Réu
confirmou o relatado em IPM, declarando que somente constatou a falta de uma granada ao
chegar no quartel, novamente, em contagem sumária ou por estimativa:
Mas como é que o senhor fez essa contagem? Foi munição por
munição? Verifiquei o cunhete e dentro desse cunhete tinha as fileiras de
munições, as colunas de munições e tinha as fileiras, eu fui retirando as
colunas, certo, tirei ali e vi que eram, por exemplo, 5 colunas e fui retirando
algumas munições e verifiquei que eram 4 fileiras, logo entrei na estimativa de
que seriam 20 munições naquele cunhete. Então o senhor imagina que a sua
contagem foi equivocada nesse cunhete, no DCMun? Então o senhor acredita
que esta única munição, na verdade, tinham 19 e o senhor contou 20? Sim,
senhor. Quando é que o senhor se deu conta disso? Ao chegar no batalhão,
desembarcar as munições, fiz mais uma contagem rapidamente e verifiquei
que estava faltando uma. E como é que era essa falta? Tinha esse invólucro
vazio? Não tinha nada? Foi uma contagem errônea? Como é que foi isso? Na
hora eu não verifiquei nenhum invólucro vazio, o que eu vi era que tinha um
desnível ali na munição e verifiquei que estava faltando uma, no caso, para
completar tudo. E o senhor contou 19 quando chegou na unidade militar, na
sua? Sim, senhor, mas não foi retirando uma de cada vez não, foi novamente
uma outra contagem sumária. (Grifos nossos).
No que tange ao campo probatório, destaca-se que a contagem superficial e
errônea das munições recebidas foi efetivada também por graduados e oficiais responsáveis
pelo paiol. Em um primeiro momento, o Réu computou o número de munições em
1º.11.2023; mas, posteriormente, outros militares o fizeram. Logo, estes confiaram na
informação do lacre, sem realizar uma conferência individual de cada item bélico, de modo
que a divergência ou ausência da granada somente foi constatada quando houve o efetivo uso
da munição, durante a Operação Membeca.
Nesse sentido, o Terceiro-Sargento (3º Sgt) Ferkeson Samoel Ferreira da Cruz,
auxiliar do Pelotão de Expedição, informou em Juízo que os cunhetes vinham lacrados de
fábrica, o que trazia confiabilidade no que estava descrito no lacre. Por isso, não fez a
contagem individual das munições. Acrescentou que a conferência é realizada de forma
quantitativa e qualitativa; porém, quando a caixa vem de fábrica, não há necessidade de
inspecioná-la, somente quando o pedido é fracionado. A respeito dos fatos ora apurados, o
extravio de uma granada morteiro, afirmou que estava tudo completo.
Do mesmo modo, o 3º Sgt Villeneuve de Carvalho Soares ratificou a não
conferência de cunhete com lacre de metal, visto que nunca ocorreu a falta de munição em
material vindo de fábrica. Relatou que o processo de contagem no paiol é recorrente e que
não deu falta de qualquer granada.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378162 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, em seu depoimento, o 2º Ten Gustavo Catanhede de Sousa relatou ter
efetuado a contagem de todo o armamento da Operação Membeca em 13.11.2023, mas que
não verificou a ausência da granada morteiro de 60mm. Acrescentou que somente as
munições com lacre de papel é que passam por duas conferências minuciosas.
Assim, verifica-se que as duas caixas lacradas da ODF 493, assinadas pelo
Apelado no momento de recebimento das munições, não foram objeto de vistoria após
1º.11.2023. Por isso, destaca-se a importância de o 2º Ten Mana ter comunicado aos seus
superiores o extravio da granada morteiro ao efetivar nova conferência no Batalhão. Ainda,
como oficial mais antigo, poderia ter ordenado uma revista pessoal em todos os militares
responsáveis pelo transporte do material bélico do depósito ao quartel. Todavia, nada foi
feito.
Inviável afastar a culpabilidade com base na tese defensiva de mero equívoco
na contagem ou de que a munição não teria sido entregue, pois houve a conferência no
depósito, mesmo que sumária, e a assinatura em documento oficial, a qual atestou todo o
material bélico ali relacionado.
A fundada suspeita sobre o extravio da granada morteiro ao chegar no Batalhão,
autorizava a obrigação de agir por parte do Acusado, juntamente com o dever de zelo e
cautela impostos ao militar investido em função de tamanha relevância.
Destaca-se que o agir negligente do Apelado é confirmado em seu
interrogatório, bem como em sede de investigação criminal, ao declarar ao Subcomandante
do 1º BI Mec ter conhecimento da falta da munição desde o dia 1º.11.2023, data da coleta do
material no Depósito Central de Munições em Parambi-RJ e de sua chegada ao quartel.
Logo, a autoria no tocante à conduta negligente é clara. Como bem salientado
pelo eminente Ministro-Relator, era do 2º Ten Mana a responsabilidade direta pela existência,
transporte, verificação quantitativa e qualitativa e armazenamento no local de destino das
munições, na forma do Manual Técnico de Material Bélico – Armazenamento, Conservação,
Transporte e Destruição de Munições, Explosivos e Artifícios (Manual T9-1903), bem como
do Regulamento de Administração do Exército.
Ademais, a negligência é ressaltada ao permanecer inerte o Acusado após ter
detectado o extravio da granada morteiro, isto é, ao ter-se omitido no dever de agir e de
comunicar imediatamente aos seus superiores a ausência de material bélico. Ressalta-se que
essa omissão traz elevado risco à segurança em razão de sua lesividade, qualificada
expressamente como material explosivo de alto grau.
No CPM, a culpa é caracterizada pela falta de observância do dever de cuidado,
traduzida na seguinte expressão legal: “deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias”. O dever
objetivo de cuidado constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, pois se
manifesta em uma conduta objetivamente previsível de um resultado não desejado.
A lição do doutrinador Enio Rosseto sobre a culpabilidade fundamenta-se no
fato de o agente não ter evitado a realização do ato delitivo, apesar de ser capaz e estar em
condições de fazê-lo. Detalha-se que há violação da regra penal quando existe uma
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378162 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imposição normativa que obriga o militar a atuar de outro modo, precisamente, segundo o
qual o direito determina:
Na compreensão hodierna – desenvolvida mais adiante –, o tipo de injusto
culposo se compõe da “ação violadora dos limites do risco autorizado
correspondente a uma ação perigosa, desaprovada pela ordem jurídica e lesiva
aos deveres de cuidado”. A culpa é uma ação contrária ao dever de cuidado e
lesiva ao bem jurídico, materializável em resultado proibido e cuja
culpabilidade se assenta no fato de não haver o agente evitado sua realização,
apesar de capaz e em condições de fazê-lo.
A característica da ação típica culposa, no sentir de Juarez Tavares, é
vinculada à norma proibitiva, que só tem sentido se associada a uma norma
mandamental, de modo que há interação entre a realização de uma conduta
descuidada e a omissão de uma conduta cuidadosa: “Ao mesmo tempo em que
o agente realiza uma conduta contrária ao cuidado que deveria ter, porque
estava executando uma ação perigosa ao bem jurídico, viola a imposição
normativa que o obrigava atuar de outro modo, precisamente do modo segundo
o qual o direito estabelece”. (ROSSETTO, Enio. Código Penal Militar
Comentado. Ed. 2024. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2024.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-militar-
comentado-ed-2024/2671976397. Acesso em: 15 Out. 2025).
Do mesmo modo, a jurisprudência preconiza a culpabilidade no caso de o
agente deixar de empregar a cautela, a atenção e a diligência especial a que estava obrigado.
Tal conduta, que resulta no extravio de armamento, caracteriza o delito do art. 265, c/c o art.
266, ambos do CPM, sob o forte destaque da previsibilidade subjetiva, em que o dever de
cuidado do militar precisa ser redobrado, por se tratar de material bélico cujo objeto é de
enorme interesse do crime organizado. A propósito:
O apelante, ao deixar de empregar a cautela, atenção e diligência especial a
que estava obrigado (art. 33, II, CPM; art. 13, nº 97, RDPM), acabou por
provocar culposamente o extravio do armamento. 2. Nítido nexo causal entre a
conduta, claramente marcada pela falta de precaução e pelo não cumprimento
do dever de cuidado objetivo, e o resultado danoso alcançado, plenamente
previsível e evitável não só pelo apelante, que é policial militar, como pela
média da sociedade por intermédio da diligência e perspicácia comum. 3. No
crime de desaparecimento, consunção ou extravio previsto no art. 265 do CPM,
diferentemente do quanto previsto no crime de peculato (art. 303 do CPM), a
reparação do dano não implica em extinção ou minoração da pena. 4. Ao
prever especializantes no art. 265 do CPM, pretendeu o legislador tratar com
mais rigor o extravio de armamento e munição, exatamente em razão de sua
natureza e essencialidade para a função policial militar, e também para
desestimular situações envolvendo extravio de material bélico por parte do
militar e do policial militar, material este que, ao ser vendido para a
criminalidade, pode acarretar consequências nefastas para a sociedade até a
sua apreensão ou destruição. 6. Recurso não provido. (TJMSP. Apelação
0074602017, Rel. Min. Orlando Eduardo Geraldi, julgado em 8.5.2018, 1ª
Câmara; grifos nossos).
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378162 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DESAPARECIMENTO,
CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO. MODALIDADE CULPOSA. ART. 265, C/C O
ART. 266, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS DO
DELITO
CULPOSO.
AUSÊNCIA
DA
PREVISIBILIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. A
conduta típica descrita no art. 265 do código penal militar se caracteriza
quando o agente faz desaparecer (provoca o sumiço), consome (gasta,
queima) ou extravia (desvia do destino). a presença dos requisitos das
previsibilidades na análise do delito culposo deve ser pautada no exame de
qual o cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da
situação concreta. Enquanto na previsibilidade objetiva questiona-se a
possibilidade de antevisão do resultado, esta de caráter genérico, na subjetiva
perquire-se se era possível ao agente, segundo as suas aptidões pessoais e na
medida do seu poder individual, prever o resultado. Analisando as
circunstâncias nas quais se deu a conduta, é inegável a presença da
previsibilidade objetiva, na medida em que a qualquer homem médio era
possível antever que um armamento de uso exclusivo das forças armadas, se
deixado nas condições em que foi esquecido, poderia ser extraviado. Por outro
lado, resta presente a previsibilidade subjetiva na medida em que a qualquer
militar das forças armadas é de conhecimento notório que os artefatos
manuseados em ambiente castrense constituem objeto de cobiça por bandidos,
de sorte que, mesmo isso não tendo ocorrido na unidade militar do réu, ainda
assim notícias dando conta do desaparecimento de armamentos de uso
exclusivo não são raras, sendo certo que, em sua maioria, guarnecem
traficantes. negado provimento ao apelo defensivo. decisão por unanimidade.
(STM. AP 7000896-96.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, julgado em 10.8.2022, DJe de 22.8.2022; grifos nossos).
A materialidade do delito de extravio de munição foi devidamente comprovada
não somente pela Guia de Fornecimento 428, assinada pelo Apelado no registro de ordem de
transporte ODF 493, no qual consta o recebimento de todos os materiais bélicos listados, mas
também pelos depoimentos testemunhais e pelo interrogatório do Réu que comprovam a
dinâmica dos fatos.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378162 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diferente do alegado pela Defesa, tanto a Guia de Fornecimento 428, quanto a
ODF 493, classificam a granada morteiro 60mm como material explosivo de alto grau, apesar
de o material bélico ser de fabricação do ano de 1970 e o valor monetário não seja
significante, permanece o seu potencial destrutivo.
Concordo com a tese jurídica de que detalhar o momento exato do extravio
configuraria ônus probatório excessivo e desproporcional à Acusação, em clara violação aos
princípios da isonomia das partes e do devido processo legal.
No caso concreto, depreende-se que o material bélico desapareceu no transporte
entre o depósito e o Batalhão, pois as duas caixas lacradas de fábrica não foram vistoriadas
individualmente, e o próprio Apelado percebeu a ausência da granada morteiro na OM, sem
comunicar aos superiores ou agir diligentemente na busca do material.
Logo, a condenação se impõe no delito de extravio culposo de munição, na
forma do art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM, com a consequente reforma da Sentença
absolutória operada pelo CEJ da 3ª Auditoria da 1ª CJM.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378162 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à dosimetria da pena, acompanho integralmente o ilustre Ministro-
Relator Alte Esq Leonardo Puntel e adoto como razões de decidir sua fundamentação,
conforme abaixo discriminado:
Na primeira fase da dosimetria da pena, observo elemento desfavorável a ser
valorado em relação às circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal
Militar.
Cumpre observar a adoção do entendimento segundo o qual, na fixação da
pena-base, não pode haver a compensação de circunstâncias judiciais, de modo
que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das 8 (oito) constantes do
artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo
legal.
Denota-se clarividente o grau da culpa diante da conduta perpetrada pelo
Acusado. Isso porque, ele se manteve inerte ao perceber o extravio da munição,
omitindo-se injustificadamente quanto ao dever de comunicar, de imediato, aos
seus superiores hierárquicos. Além disso, diante do seu comportamento
omissivo após seu retorno à Organização Militar, ao constatar o
desaparecimento da mencionada munição.
No caso, entendo ser necessária a ponderação das circunstâncias judiciais, a
fim de se estabelecer uma pena-base justa e proporcional, sem perder, na
definição de seu quantum, a necessária natureza suficientemente preventiva e
reprovadora.
Assim, em avaliação das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, pondero-
as ajustando o quantum final da 1ª fase da dosimetria, fixo a pena-base de 8
(oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, por ser a medida mais justa e
proporcional ao caso concreto.
O faço levando em consideração o critério de valoração das circunstâncias
judiciais no patamar de 1/8 (um oitavo), sob a ótica do quantum máximo
subtraído do mínimo presente no preceito secundário estabelecido para o crime
de desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa.
Na segunda fase, verifica-se a incidência de uma circunstância agravante e de
uma atenuante, as quais deverão ser compensadas entre si.
Em razão à agravante, verifica-se que o Apelado deu causa ao extravio do
artefato enquanto se encontrava no exercício de suas funções, sendo presumível
que a subtração da granada de 60 mm (sessenta milímetros) tenha ocorrido
durante o período em que o militar estava de plantão, tendo este deixado de
comunicar o fato às autoridades superiores. Tal omissão decorreu da convicção
de que, por se tratar de material a ser empregado em operação de
adestramento, a ausência não seria notada, presumindo-se, assim, a
impunidade de sua conduta. Dessa forma, mostra-se aplicável a agravante
prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar.
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378162 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à atenuante, observa-se que, conforme narrado na peça acusatória,
o ora Apelado comunicou o desaparecimento da granada apenas 16 (dezesseis)
dias após o ocorrido, fato que se deu tão somente após perceber que o
Comandante do 1º BI Mec (Es) havia iniciado diligências minuciosas visando à
localização da munição extraviada, conforme se depreende dos autos (Evento
1, Doc. 1 da APM):
“Já no dia 17 de novembro de 2023, foi realizado amplo rastreamento em toda
a área de instrução de tiro de Morteiro 60 mm, por determinação do
Comandante do 1º BI Mec (Es). Após a primeira revista, o 2º Tenente MATEUS
MANA OLIVEIRA FIALHO, por volta de 03h30min, procurou o
Subcomandante da OM e declarou que tinha conhecimento da falta da munição
desde o dia 1º de novembro de 2023, data da coleta do material no Depósito
Central de Munições (DC Mun), em Paracambi/RJ”.
Depreende-se, portanto, que, à época da investigação, o Apelado confessou a
autoria da conduta delituosa a ele imputada, não obstante subsistisse incerteza
acerca da efetiva prática criminosa. Ressalte-se, ademais, que, em que pese tal
contexto, o Acusado procedeu à notificação do extravio ocorrido em 1º de
novembro de 2023, formalizando referida comunicação em 17 de novembro do
mesmo ano. Diante desse quadro, restam preenchidos os requisitos para o
reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso III,
alínea “d”, do Código Penal Militar.
Conforme previamente exposto, a agravante prevista no artigo 70, inciso II,
alínea “l”, do Código Penal Militar, e a atenuante constante do artigo 72,
inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma legal, mostram-se equivalentes. Dessa
forma, a sanção penal deverá ser mantida no patamar de 8 (oito) meses e 7
(sete) dias de detenção.
À terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual a pena se
torna definitiva em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e prover o Recurso de Apelação
interposto pelo MPM, acompanhando o Ministro-Relator, para condenar o 2º Tenente Mateus
Mana Oliveira Fialho à pena de 8 meses e 7 dias de detenção pelo crime previsto no art. 265,
c/c o art. 266, ambos do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378162v2 e do código CRC a9af408b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 14/11/2025, às 15:50:16
7000560-57.2024.7.01.0001
40001378162 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR